Tribunal: TJPA
Processo: 0001305-32.2012.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001305-32.2012.8.14.0002

APELANTE: GRACI DE ALMEIDA LOBATO

APELADO: MARINILDA JARDIM GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO SOB O ARGUMENTO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DA QUERELA NULLITATIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Marinilda Jardim Garcia, declarando a nulidade da partilha de bens realizada no processo de divórcio litigioso nº 2007.1000008-1, sob o fundamento de que a autora manteve união estável concomitante ao casamento do falecido José Rodrigues Pureza e deveria ter sido incluída como litisconsorte necessária na ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a querela nullitatis pode ser utilizada para desconstituir a partilha de bens transitada em julgado, sob a alegação de que a apelada deveria ter figurado como litisconsorte necessária na ação de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A querela nullitatis é cabível apenas em casos de nulidades absolutas que comprometam os pressupostos de validade do processo, tais como ausência de citação válida ou inexistência de capacidade postulatória do advogado, o que não se verifica no caso concreto.

4. O litisconsórcio necessário somente se configura quando há expressa previsão legal ou quando a natureza da relação jurídica exige que o julgamento ocorra de forma uniforme, o que não se aplica à dissolução matrimonial e partilha de bens entre cônjuges, pois terceiros interessados devem discutir seus direitos em ações próprias.

5. O respeito à coisa julgada é princípio basilar do ordenamento jurídico, sendo inadmissível a reabertura da discussão patrimonial com fundamento em nulidade inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedente a ação anulatória.

Tese de julgamento
: 1. A querela nullitatis somente pode ser utilizada para impugnar sentença eivada de vícios transrescisórios, o que não ocorre na hipótese de alegação de litisconsórcio necessário em ação de divórcio. 2. Terceiros interessados na partilha de bens realizada no divórcio devem buscar seus direitos em ação própria, não podendo anular o trânsito em julgado sob esse fundamento.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 114 e 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 882992/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 25.10.2016
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001305-32.2012.8.14.0002

APELANTE: GRACI DE ALMEIDA LOBATO

APELADA: MARINILDA JARDIM GARCIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por
GRACI DE ALMEIDA LOBATO
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

vara única da comarca de Afuá, que julgou procedente “ação pelo rito ordinário” proposta por
MARINILDA JARDIM GARCIA
em desfavor da ora apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial
(ID 23072813)
, MARINILDA JARDIM GARCIA requer a anulação do processo de divórcio nº 2007.1000008-1, no qual figuram como partes Graci de Almeida Lobato (ora apelante) e José Rodrigues Pureza. Sustenta a demandante que manteve relacionamento público, contínuo e duradouro por 28 (vinte e oito) anos com o falecido José Rodrigues Pureza, concomitantemente ao casamento deste com a apelante. Alega que, por força dessa convivência prolongada, teria direito à meação de bens indevidamente partilhados no divórcio, razão pela qual deveria ter sido incluída como litisconsorte necessária na ação originária. Afirma que a partilha dos bens promovida no processo de divórcio atingiu diretamente seu patrimônio, comprometendo direitos decorrentes da suposta união estável, de modo que requer a declaração de nulidade do trânsito em julgado da ação de divórcio e a reabertura da discussão patrimonial.

Regularmente citada, a ora apelante apresentou contestação intempestiva, ensejando o reconhecimento da revelia.

Na sequência, sobreveio a sentença de mérito
(ID 23072871 – Pág. 1)
, na qual o Juízo acolheu os argumentos da parte autora e declarou a nulidade da partilha realizada no processo de divórcio. Transcrevo a parte dispositiva da mencionada decisão:

“(...) III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO na presente ação ajuizada por MARINILDA JARDIM GARCIA, qualificada, contra GRACI DE ALMEIDA LOBATO, qualificada, tornando sem efeito a decisão de mérito prolatada nos autos de n. 2007.1000008-1, deste juízo.

Junte-se cópia desta decisão no processo de divórcio.

Sem custas e honorários.

Intimem-se as partes.

Intime-se a Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Afuá, 13.05.14.

AIDISON CAMPOS SOUSA

Juiz de Direito”.

Inconformada, GRACI DE ALMEIDA LOBATO interpôs recurso de apelação
(ID 23072872 - Pág. 5)
, sustentando, em síntese,
a inexistência de nulidade na partilha de bens realizada no processo de divórcio nº 2007.1000008-1, asseverando que Marinilda Jardim Garcia não possuía relação jurídica direta com o casamento dissolvido, razão pela qual não poderia figurar como litisconsorte necessária na ação originária. Argumenta que a dissolução do vínculo conjugal e a consequente partilha patrimonial possuem natureza estritamente personalíssima, sendo inviável a anulação do trânsito em julgado sob a alegação de que terceiros detinham pretensões sobre os bens partilhados. Sustenta, ainda, que a querela nullitatis não se aplica ao caso concreto, pois não há vício transrescisório capaz de invalidar a decisão proferida na ação de divórcio. Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade da partilha realizada e o julgamento improcedente da ação ajuizada pela apelada.

Contrarrazões apresentadas por MARINILDA JARDIM GARCIA no
ID 23072873 - Pág. 4
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal à possibilidade de anulação do trânsito em julgado da ação de divórcio nº 2007.1000008-1, sob o argumento de que a apelada deveria ter figurado como litisconsorte necessária na demanda originária, em razão de uma suposta união estável concomitante ao casamento do ex-marido da apelante. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da querela nullitatis para desconstituir a partilha de bens realizada no divórcio.

Passo à análise da controvérsia.

Como se sabe, a querela nullitatis é um remédio processual excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que a decisão transitada em julgado padeça de vícios transrescisórios, isto é, nulidades absolutas que comprometem os próprios pressupostos de validade da relação processual, tais como a ausência de citação válida da parte ou a inexistência de capacidade postulatória do advogado.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao delimitar o cabimento restrito da querela nullitatis, sendo inaplicável quando se trata de vícios de natureza rescisória, que deveriam ter sido impugnados por meio da ação rescisória no prazo legalmente previsto. Neste sentido colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . INOBSERVÂNCIA DO ART. 20, § 3º, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO. VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA . DESCABIMENTO DA QUERELA NULLITATIS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL . DESCARACTERIZAÇÃO. 1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações autônomas, como embargos à execução, ação anulatória (querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. 2 . A querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. 3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os ditames do art. 20, § 3º, do CPC, o vício é de caráter rescisório, de modo que o instrumento processual adequado é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação literal de dispositivo de lei . 4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é considerado erro material, pois somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem) . Precedentes. 5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a querela nullitatis. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 882992 RJ 2016/0086507-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016)

ANULATÓRIA. "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS". Alegação de nulidade absoluta de sentença proferida em ação de fornecimento de procedimento cirúrgico a paciente hipossuficiente, idosa, assistida pela Defensoria Pública que não teve sua representação processual regularizada e contra a qual, após trânsito em julgado da sentença, houve interposição de execução para ressarcimento dos valores gastos pela Municipalidade com procedimento cirúrgico realizado por força de tutela de urgência deferida. A 'querela nullitatis insanabilis' tem seu cabimento restrito à hipótese de ausência dos pressupostos processuais de validade do processo . Caso em que se identifica vício insanável, ante a ausência de regular representação processual da parte e demais particularidades do presente caso concreto. Vício processual capaz de tornar nulo todo o procedimento. Reconhecimento de prejuízo ao contraditório e ampla defesa. 'Querela nullitatis insanabilis' que deve ser julgada procedente, para anular a r . sentença proferida nos autos nº 1012610-67.2013.8.26 .0053. Reforma da r. sentença de improcedência proferida nos presentes autos. Inversão dos ônus sucumbenciais . RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10010854420208260053 SP 1001085-44.2020.8 .26.0053, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 21/09/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2022)

Ocorre que, da detida análise dos autos,
constata-se não haver qualquer nulidade transrescisória no processo de divórcio litigioso que justifique a procedência da presente ação
. Isso porque a autora MARINILDA JARDIM GARCIA não possuía vínculo jurídico direto com o matrimônio dissolvido, inexistindo qualquer obrigação legal de sua participação como litisconsorte necessário na demanda original.

A tese da apelada de que deveria ter figurado como litisconsorte necessária na ação de divórcio é insustentável.

Contudo, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário somente se configura quando a lei expressamente o exigir ou quando a natureza da relação jurídica impedir que o julgamento ocorra de forma válida sem a participação de todas as partes envolvidas.
In verbis
:

Art. 114: O litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.

A dissolução do casamento e a consequente partilha de bens envolvem exclusivamente os cônjuges, não atingindo terceiros estranhos à relação matrimonial. Ainda que a autora alegue ter mantido união estável com o ex-marido da apelante,
tal vínculo não a torna parte legítima na ação de divórcio, pois eventual direito que alega possuir sobre os bens deveria ser discutido em ação autônoma de reconhecimento e dissolução de união estável, e não no bojo do processo de divórcio
.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para afirmar que a apelada deveria ter sido litisconsorte necessária na ação de divórcio, pois o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento demanda prova própria e procedimento específico, não podendo ser discutido indiretamente no processo matrimonial.

Deve-se ressaltar, por fim, que o respeito à coisa julgada é um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade das relações processuais. O Código de Processo Civil, em seu artigo 502, dispõe: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

A tentativa da apelada de desconstituir um julgado transitado em julgado sem a presença de um vício absoluto fere diretamente esse princípio, configurando inadmissível reabertura da discussão patrimonial sob pretexto de nulidade inexistente. Acerca do assunto, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR . COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO DO ESTADO PROVIDO. - Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso - A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão porque já definitivamente analisada e julgada - A questão relativa à cobrança do FGTS em razão da efetivação da autora nos termos da LC100/07 já foi devidamente apreciada por decisão do STJ proferida em 2018 e que reconheceu o direito da autora de receber os valores correspondentes, estando devidamente acobertada pela coisa julgada material, motivo pelo qual descabe nova discussão sobre a matéria - Recurso do Estado provido. (TJ-MG - AC: 10000212116214001 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC . MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO . RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.Apelação Cível não conhecido. (TJPR - 15ª C .Cível - 0006746-79.2008.8.16 .0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03 .2021) (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16 .0001 (Acórdão), Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Assim, inexiste qualquer fundamento jurídico que justifique a anulação da partilha realizada no processo de divórcio, devendo ser integralmente respeitado o trânsito em julgado do feito originário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação ajuizada por MARINILDA JARDIM GARCIA, mantendo-se hígidos os efeitos da partilha realizada no processo de divórcio transitado em julgado.

Considerando-se que o Juízo de piso não arbitrou honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da angularização do feito e, ainda, que a fixação de honorários matéria de ordem pública, arbitro os honorários sucumbenciais nesta Instância Revisora, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, já considerando o trabalho recursal, suspendendo a sua exigibilidade, ante o benefício da assistência judiciária gratuita concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025